Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO II, C/C 1.041. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS ENTRE UNIDADES FEDERATIVAS (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. ALCANCE. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO PELO STF. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). PROPOSITURA DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO. VALORES. ANTERIORES A DEMANDA. VEDAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A controvérsia recursal relacionada ao DIFAL alusivo ao ICMS deve ser examinada com base no decidido pelo STF no âmbito do paradigma estabelecido no RE n.o 1.287.019/DF, onde se fixou a seguinte tese pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.093/STF): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. No intuito de conferir maior segurança jurídica ao tema, o STF determinou a “modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)”
3. A ressalva destinada às “ações judiciais em curso” deve alcançar somente as ações propostas antes da data do julgamento do RE n.o 1.287.019/DF, concluído em 24/2/2021. Precedentes TJDFT.
4. O mandado de segurança em questão foi impetrado em 10 de agosto de 2020, ou seja, antes do julgamento do recurso representativo de controvérsia (tema no 1.093). Não incide, pois, a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Nos termos da Súmula 271 do Pretório Excelso, a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
6. O mandado de segurança não permite que se busque o percebimento de verba pretérita à impetração.
7. Acórdão n.o 1.359.597 alterado, após nova apreciação determinada com fulcro nos artigos 1.030, inciso II, c/c 1.041 do Código de Processo Civil.
8. Recurso parcialmente provido.